Tribunal: STF
Processo: HC 267154
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 846.431/SP, conforme se extrai da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ANPP. IRRETROATIVIDADE. ENTENDIMENTO DAS DUAS TURMAS COMPONENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências em regra vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição. No caso, o Tribunal de origem não apreciou a controvérsia relativa aos pleitos de desclassificação e reconhecimento de violação ao art. 29 do Código Penal, nos moldes em que aqui trazida a demanda, o que inviabiliza a análise mais detida da quaestio por esta Corte.
2. Não é possível a aplicação do disposto no art. 28-A do CPP, seja pela supressão de instância da matéria, seja porque mostra-se incabível tal instituto no caso, já que a denúncia foi recebida em 16/4/2010, anteriormente, portanto, à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não havendo que se falar em retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental desprovido (doc. 11, p. 1).

Neste habeas corpus, busca-se:

a) Que se defira a ordem para cessar o constrangimento ilegal consistente em cumprimento de pena de 10 anos e 4 meses em regime inicial fechado, por conduta indevidamente tipificada no artigo 312, §1º, desclassificando-a para a do artigo 171, com nova dosimetria da pena e, se o caso, regimente inicial menos gravoso, com encaminhamento da decisão ao DEECRIM em Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
b) Por estar o réu preso no local indicado na folha 1 (CR de Presidente Prudente), suplica-se que as decisões possam ser encaminhadas à unidade prisional para que, inclusive se necessário possa entrar com os recursos regulares, como agravo regimental). (Doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 846.431/SP, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental, não obstante os judiciosos argumentos do agravante, não prospera.
Em primeiro lugar, como consignei na decisão agravada, esta Corte Superior, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, o que não é o caso dos autos, em que o agravante, em suma, pugna pela desclassificação da conduta.
Frisei que a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências em regra vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.
Destaquei que a leitura do acórdão impugnado neste writ revelou que o Tribunal de origem não apreciou a controvérsia relativa ao pleito de desclassificação, nos moldes em que aqui trazida a demanda, tampouco em relação à alegada violação do art. 29 do Código Penal.
Asseverei, no ponto, que a defesa nem sequer alegou, nas razões de apelação, a possibilidade de desclassificação da conduta ou, ainda, a suposta violação ao dispositivo legal referido, e colacionei o seguinte excerto do relatório do acórdão da Corte local que bem demonstrou tal situação (e-STJ fl. 323):
Em suas razões recursais (fls. 1.599/1.646), a defesa de CIRO alega, preliminarmente, a nulidade do feito ante a ofensa ao princípio do juiz natural; a inépcia da denúncia; a ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, diante da alteração da capitulação jurídica dos fatos e da incongruência entre a fundamentação e o dispositivo. No mérito, pleiteia sua absolvição, em razão da falta de prova da autoria e da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 62, II, do Código Penal e da causa de aumento do § 2º do art. 327 do Código Penal, a aplicação da causa de diminuição do art. 16 do Código Penal, a fixação de regime inicial mais brando para a pena privativa de liberdade e a substituição dessa pena por penas restritivas de direitos, a redução do valor do dia-multa e o afastamento da condenação à reparação de danos.
Dessarte, concluí que, não debatida pelo Tribunal de origem a tese levantada nas razões do habeas corpus, ficou obstada a análise da quaestio por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Agora, a defesa afirma que a tese fora ventilada nos segundos embargos de declaração aviados na origem, contudo pode-se perceber do referido acórdão, colacionado às e-STJ fls. 433/437, que o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, tão somente rejeitou o recurso consignando que o enquadramento da conduta não ofenderia o disposto no art. 29 do Código Penal, sem exarar qualquer compreensão mais detida acerca da matéria.
Vê-se que, de fato, o Tribunal de origem não apreciou as teses de desclassificação e ofensa ao art. 29 do Código Penal nos moldes em que aqui levantada pela defesa.
Em outras palavras, a Corte de origem não esmiuçou as elementares do delito praticado pelo recorrente a fim de eventualmente classificar a conduta como estelionato e não como peculato-furto; não adentrou no mérito da questão da possibilidade de qualquer pessoa poder praticar o crime independentemente da condição de funcionário público que conferiu ao agravante conhecimentos específicos para a realização da conduta delituosa; ou ainda se haveria ofensa ao disposto no art. 29 do Código Penal pelo fato de alguns agentes, quando do oferecimento da denúncia pela prática do delito de estelionato majorado, terem recebido o benefício da suspensão condicional do processo, questões estas trazidas no bojo do presente writ e que, à míngua de análise mais contundente da Corte de origem, impedem o conhecimento da controvérsia por este Tribunal Superior, notadamente em vista, repito, dos estreitos limites de cognição do writ.
Deve-se acrescentar, nem mesmo era dado à Corte de origem apreciar as questões ventiladas apenas nos segundos embargos de declaração opostos pela defesa, já que, não constando tais pleitos das razões de apelação, constituíram tais alegações defensivas verdadeira inovação recursal.
Por último, não vislumbrei flagrante ilegalidade a ser reconhecida quanto ao enquadramento da conduta do agravante como peculato-furto, já que não compreendi que a afirmação defensiva de que não houve subtração, mas simplesmente fraude, seria imprescindível para configurar o delito de estelionato majorado, notadamente pela especificidade conferida ao crime do art. 312, §1º, do Código Penal.
Ressalvados entendimentos em outro sentido, como os trazidos pelo agravante em suas razões recursais, e guardadas as devidas particularidades, consignei que esta Corte já decidiu em consonância com as conclusões obtidas pelas instâncias ordinárias, senão vejamos o seguinte julgado:
[...]
Acrescentei, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou posicionamento de que a desclassificação, como a aqui pretendida, poderia revelar proteção deficiente aos bens jurídicos da probidade, da moralidade administrativa e do dever de honestidade e boa-fé, que são impostos aos agentes públicos, em acórdão cuja ementa foi assim definida:
[...]
Dessa forma, concluí que o não conhecimento do presente writ era medida que se impunha e que na espécie não haveria nenhuma ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem, ainda que de ofício.
[...]
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao agravo regimental (doc. 11 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Comunique-se o impetrante/paciente no local onde ele encontra-se custodiado, indicado na petição inicial.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator